Tribunal: TJES
Processo: 5017855-55.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017855-55.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTENIL SERAFIM LEOCADIO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. VAZAMENTO EXTERNO. REFATURAMENTO DE FATURA EXORBITANTE (MAIO/2023). FATURAS ANTERIORES DE ACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO MENSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5017855-55.2023.8.08.0048

Recorrente: ESTENIL SERAFIM LEOCADIO

Recorrido: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTENIL SERAFIM LEOCADIO
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais, aduzindo que, em decorrência do vazamento externo em seu imóvel constatado pela parte recorrida, as faturas anteriores a maio/2023 também devem ser revisadas, pois superiores ao seu consumo médio mensal. Pleiteia, ainda, pela condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais
.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem (que julgou improcedente os pleitos autorais) deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Denota-se, da resposta apresentada pela suplicada (fls. 04, ID 31676100), que, de fato, foi por ela constatada a existência de um vazamento externo à residência do autor, ou seja, na rede pública de abastecimento, o qual foi sanado, em 26/05/2023.

Informa a ré que, em atendimento ao protocolo 05/23-108743-01, no dia 07/06/2023, foi realizada a análise do pedido e foi deferida a solicitação da parte autora, sendo refaturada a conta de maio/2023, para correção de vazamento no padrão.

Entrementes, não obstante o acima consignado, não há, qualquer elemento de prova que permita aferir, de forma segura e indene de dúvidas, a alegada ilegalidade nas cobranças relacionadas às competências compreendidas entre Janeiro/2020 e Abril/2023 (ID’s 28345697, 28345699, 28345700 e 28345701), especialmente considerando que o consumo registrado em tais cobranças se manteve constante durante o aludido período (fls. 4, ID 31676100).

[...]

De tudo se extrai não haver qualquer irregularidade na atuação da requerida, sendo, por consequência, incabível sua condenação de pagamento de indenização por danos morais, nem tampouco que seja realizada a manutenção hidrômetro, haja vista que não há prova cabal de que este estava defeituoso entre Janeiro/2020 e Abril/2023, tendo sido realizada correção de vazamento no padrão e refaturamento da fatura de maio/2023, única com consumo registrado acima da média mensal dos últimos anos.

No presente caso, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau, não há que se falar em revisão/refaturamento das faturas anteriores a maio de 2023 (que foi devidamente refaturada pela parte recorrida antes da propositura da presente demanda, com a correção do valor decorrente do vazamento externo constatado), pois, de acordo com as provas colacionadas aos autos, verifica-se que o consumo constante de tais faturas (janeiro/2020 a abril/2023) encontra-se dentro da média de consumo do recorrente.

Ademais, em que pese se tratar de relação de consumo, a parte recorrente/autora não está desobrigada de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), não tendo sido demonstrado nos autos que as faturas questionadas ultrapassaram a média de consumo mensal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ESTENIL SERAFIM LEOCADIO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)